Tribunal: TJMT
Processo: 1012523-78.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012523-78.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (IMPETRANTE), FERNANDO RODRIGO ALBRECHT - CPF: 008.539.711-37 (PACIENTE), EURIDES PARRON PARRON - CPF: 017.734.168-80 (ADVOGADO), EURIDES PARRON PARRON - CPF: 017.734.168-80 (IMPETRANTE), 3ª VARA CRIMINAL- EXECUÇÕES PENAIS SINOP MT (IMPETRADO), FERNANDO RODRIGO ALBRECHT - CPF: 008.539.711-37 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

IMPETRANTE: VANDERSON PAULI, EURIDES PARRON PARRON
PACIENTE: FERNANDO RODRIGO ALBRECHT

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE –
REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME
–
AÇÃO CONHECIDA EM PARTE
– REQUISITOS PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO CASO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÂO AO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO APENADO –
INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE NO PROCESSO DE EXECUÇÃO DE PENA, A SER RECONHECIDA DE PLANO
–
DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA
–

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
–
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

O
habeas corpus
é instrumento processual de rito especial e célere, de cognição sumária, não adequado para examinar o pleito de incidente de pena, razão pela qual a análise dos requisitos permissivos da concessão de benefícios da pena deve se dar em procedimento adequado, perante o Juízo da Execução Penal.

O paciente foi regredido cautelarmente de regime, por supostamente ter cometido falta grave, com o cometimento de novo crime.

R
egressão cautelar do apenado ao regime fechado em razão do nítido descumprimento das condições impostas, visando garantir a regular continuidade da execução.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE: VANDERSON PAULI, EURIDES PARRON PARRON
PACIENTE: FERNANDO RODRIGO ALBRECHT

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por
Eurides Parron Parron e Vanderson Pauli
, em favor de
FERNANDO RODRIGO ALBRECHT
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente imposto pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT – Execuções Penais, nos autos do processo executivo de pena n.º
0003354-12.2018.811.0037 - código 208312.

Aduzem os impetrantes que o paciente possui 02 condenações transitadas em julgado, sendo que em uma delas foi condenado
à pena de

reclusão
de
05 anos, 07 meses e 06 dias
e na outra, foi condenado à pena de
03 anos de reclusão
e de
01 mês e dez dias de detenção
, as quais somadas chegam a
08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias
, em regime semiaberto.

Assevera que, em razão do descumprimento das condições impostas, o Juízo das Execuções determinou a regressão cautelar do paciente para o regime fechado, com a consequente emissão do mandado de prisão.

Sustentam que não foi oportunizado o contraditório ao paciente, sob o argumento de que deveria ter sido ouvido para “
explicar a razão de sua evasão
”, pois o paciente se ausentou
da Comarca para resolver problemas relacionados à sua empresa, já que é empresário do ramo da Construção Civil.

Sustentam que o paciente tem trabalho lícito, residência fixa, bem como família constituída.

Afirmam que a regressão de regime só pode ocorrer na forma disposta no art. 118, § 2º da Lei de Execução Penal, após a oitiva do reeducando ou a manifestação da defesa técnica, em ofensa ao principio contraditório e ampla defesa, caso contrário a decisão é revestida de nulidade.

Por fim, entendem que o paciente
faz jus ao regime aberto

a partir do dia 10/07/2021
, já que atingiu o
requisito objetivo para a progressão de regime
, em decorrência do fechamento das portas do Poder Judiciário, consoante Portaria Conjunta desta Corte, de modo que o
período entre 01/05/2020 a 24/05/ 2022, correspondente a 02 anos e 16 dias, deve ser considerado como pena cumprida.

Por tais razões, entendem que no caso dos autos a decisão judicial objurgada padece de ilegalidade na medida em que regrediu o regime do reeducando para o módulo fechado e
por ter sido prolatada em evidente
error in procedendo
e
error in judicando
.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alegam estar submetido o paciente, requerem a concessão liminar da ordem a fim de sustar os efeitos da decisão judicial que regrediu o regime prisional, recolhendo o mandado de prisão e
mantendo a liberdade do paciente
até o julgamento e, no mérito, a concessão da ordem para, confirmando a eventual liminar concedida, cassar a decisão judicial que regrediu o regime prisional.

O pleito liminar foi indeferido (id. 133271181).

O juízo de primeiro grau remeteu as informações (id. 134534654).

Nesta instância revisora, o Procurador de Justiça, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, forte nas razões encartadas (id. 134778668), opinou pela
denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua em pauta julgamento.

V O T O R E L A T O R

É sabido que o habeas corpus é instrumento processual de rito especial e célere, de cognição sumária, não adequado para examinar o pleito de incidente de pena, razão pela qual a análise dos requisitos permissivos da concessão de benefícios da pena deve se dar em procedimento adequado, perante o Juízo da Execução Penal.

Portanto, a princípio, sendo caso de incidente de execução da pena não é admissível a impetração de
habeas corpus
em substituição ao recurso de agravo, razão pela qual conheço da presente ação em parte tão somente para analisar acerca da imprescindibilidade ou não da prévia oitiva do paciente.

A
ssinale-se, por oportuno, que na via eleita não é possível incursionar na análise das provas aventadas pela defesa para afastar a almejada regressão de regime, máxime que repita-se, o recurso cabível para tal cotejo é o agravo.

Conforme consignado na decisão de indeferimento do pedido liminar o paciente foi regredido cautelarmente de regime, por supostamente ter cometido falta grave, com o
cometimento de novo crime
previsto no
art. 158, § 1º, do Código Penal, conforme

auto de prisão em flagrante nº 0001403-17.2020.8.05.0154
.

Nesse contexto, mediante requerimento do Ministério Público (id.133135684) o Juízo das Execuções Penais
suspendeu
cautelarmente
o regime mais brando de cumprimento da pena, restabelecendo o regime fechado, nos seguintes termos:

“(...)Compulsando os autos, verifica-se que o apenado, a
pós iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto em 29.01.2020
(mov. 27.1),
cometeu novo fato definido como crime doloso em 23.03.2020
, na Comarca de
Luís Eduardo Magalhães/BA
(artigo 158, § 1º, do Código Penal - sequencial n. 34), situação esta que evidencia a
prática de falta grave
no curso da execução, nos termos do artigo 52 da LEP,
além de violar as condições de "não praticar novos crimes"
e "
não se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial"
, elencadas nos itens "d" e "e" do termo de audiência admonitória de mov. 27.1.

Ainda, da análise dos autos, verifica-se que o reeducando violou outras três condições do regime intermediário, quais sejam, a de comprovar o exercício de atividade lícita e residência no prazo de 30 dias, bem como a de comparecer mensalmente em Juízo, visto que não há nos autos os referidos comprovantes, tampouco a certidão de comparecimento no mês de fevereiro de 2020, estabelecidas nos itens "b", "e" e "g" do termo de audiência admonitória de mov. 27.1.

3 - Assim, ante o claro descumprimento de ao menos cinco condições do regime intermediário, e, em observância ao disposto nos artigos 50, inciso V, 52 e 118, inciso I, todos da LEP,
SUSPENDO CAUTELARMENTE o regime semiaberto
concedido ao reeducando FERNANDO RODRIGO ALBRECHT,
regredindo-o cautelarmente ao regime fechado
.

4 - Expeça-se o competente MANDADO DE PRISÃO em desfavor do apenado, promovendo-se seu cadastramento no BNMP do CNJ.

5 - Com o aporte da informação acerca da prisão do reeducando, volvam-me os autos conclusos para a designação de audiência de justificação, nos moldes do artigo 118, § 2º, da LEP, ou, se for o caso, de eventual declínio de competência.
(...)”
. (destacamos)

Por sua vez, nas informações, o magistrado assim esclareceu:

“(...)
Não prospera o argumento da douta Defesa a respeito do direito à progressão ao regime aberto, visto que a falta grave, em tese, praticada pelo reeducando, ocorreu em 23/03/2020. Data esta anterior ao preenchimento do requisito objetivo que ocorreu somente em 13/12/2020, a teor do cálculo de pena acostado ao executivo penal no mov. 50.1.

Proferida decisão nos autos (mov. 68.1) mantendo a regressão cautelar do apenado ao regime fechado em razão do nítido descumprimento das condições impostas. Determinada a expedição de mandado de prisão visando garantir a regular continuidade da execução.

Deve ser pontuado, ao contrário do afirmado pela douta Defesa, que
apenas a regressão definitiva exige a prévia oitiva do apenado
. Por enquanto, trata-se apenas de uma regressão cautelar. Pendente de instrução, com o contraditório e ampla defesa, oferecidas na audiência de justificação.

Nesse contexto, com o cumprimento do respectivo mandado de prisão, será de imediato designada audiência de justificação a fim de oportunizar a oitiva do reeducando para que apresente suas justificativas a respeito dos fatos, como de praxe é feito.

(...)” (sic) (id. 134534654) (destacamos).

Portanto, tendo em vista que tão somente fora determinada a regressão cautelar do paciente, não há qualquer ilegalidade ou abuso para ser sanado nesse aspecto.

Nesse sentido, traz-se à colação decisão do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
SUPOSTA FALTA GRAVE A SER APURADA. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL
.
POSSIBILIDADE.
INFRAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça encontra-se alinhada "no sentido de que o submetido a monitoramento eletrônico deve observar as condições e limites estabelecidos para o seu deslocamento, sob pena de cometer falta grave". (HC 527.452/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 20/11/2019) 2. Na espécie, constatado, em tese, a prática de falta grave, o Juízo das execuções suspenderá cautelarmente o benefício, ficando a apuração dos fatos e a oitiva do apenado para um momento posterior, inexistindo, portanto, o apontado constrangimento ilegal.

3. Esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que, cometida falta grave pelo condenado, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional,
sem a oitiva prévia do apenado
, que
somente é exigida na regressão definitiva
. Precedentes.

(AgRg no HC 355.838/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 11/10/2016) 4. Agravo regimental improvido.”

(AgRg no RHC n. 129.736/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/12/2020, DJe de
14/12/2020
.)(destacamos)

Reafirmando, na regressão cautelar de regime prisional não é necessário a oitiva do paciente, tampouco a conclusão do procedimento administrativo disciplinar que apura a suposta falta grave

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022